Tribunal: STF
Processo: RE 1474122
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário. 



    Nas razões do agravo, sustentou o agravante, de início, a desnecessidade do reexame fático-probatório e da legislação infraconstitucional e, portanto, a não incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, argumentou que: 



     



    “No caso, a Lei Municipal nº 5637/2013 previa que as multas vencidas até 31/12/2012, e somente essas, poderiam ser parceladas, tratando-se de norma que já exauriu seus efeitos, até por conta da prescrição das referidas sanções de trânsito. 



    Já a Lei impugnada (6720/2020) autorizou o parcelamento das multas vencidas até 31/07/2019, tratando-se, portanto, de novo normativo, com novo parcelamento, para uma nova leva de sanções (vencidas entre 2013-2019).



    (...)



    Portanto, não incidem as Súmulas 279 e 280, suscitadas para a negativa de seguimento. (...)



    Primeiro, porque estamos em sede de controle concentrado de constitucionalidade de norma municipal, tratando-se de processo objetivo que não discute fatos nem provas, sendo inaplicável a Súmula 279 desse STF. 



    Segundo, porque o parâmetro de constitucionalidade adotado pelo Tribunal a quo representa norma de reprodução obrigatória da Carta Federal, especificamente, a repartição de competências legislativas entre os entes da federação, além do princípio da separação de poderes. 



    Por evidente, não se discute no extraordinário ofensa a direito local, sendo inaplicável a Súmula 280 desse STF” (e-doc. 28, fls. 4 e 7, grifos no original).



    Defendeu, ainda, violação ao art. 22, inciso XI, da Constituição Federal, por suposta falta de competência municipal para legislar sobre parcelamento de multas de trânsito, como se extrai:



    “A sistemática de pagamento das multas por infrações de trânsito está inserida no tema “trânsito”, já havendo regra nacional prevista no Código Brasileiro de Trânsito (Lei 9.503/97) que confere ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) a competência para “estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, arrecadação e o repasse dos valores arrecadados” (art. 12, VIII, CTB) e este, por sua vez, já emitiu normativa estabelecendo as condições para pagamento (Resolução CONTRAN 619/2016), inclusive com as hipóteses admitidas de pagamento parcelado. 



    Ademais, o fato de que parcela da arrecadação das multas de trânsito destina-se a fundo federal (artigo 320, §1º, CTB) reforça o caráter nacional da sistemática e a consequente competência privativa da União para legislar. 



    Em precedentes muito semelhantes ao caso dos autos, proferidos em julgamentos de ações diretas de inconstitucionalidade de leis estaduais também com previsão de parcelamento de multas de trânsito, assim se pronunciou esse Supremo Tribunal, inclusive em julgamento bastante recente (ADI 6578, julgada em 27/03/2023) e também em ADI com a mesma relatoria do presente recurso (ADI 3708, relator: Ministro Dias Toffoli)”. (e-doc. 28, fl. 8, grifos no original).



    Além disso, sustentou violação aos arts. 2º; 61, §1º, inciso II, ‘e’ e 84, inciso VI, da CF/88 por vício de iniciativa e descumprimento do princípio da separação de poderes, já que, de acordo com o agravante, 



    “A norma em debate autorizou o parcelamento para um determinado lote de multas de trânsito (aquelas de vencimento até 31/07/2019). A fixação de novas condições para pagamentos de receitas em favor do Poder Público, como no caso, impacta diretamente na gestão da Administração Pública, em especial, na prestação dos serviços de sinalização, engenharia de tráfego, fiscalização e educação de trânsito, destino legal dos recursos arrecadados com as multas de trânsito, como determina o artigo 320 do CTB. 



    O planejamento municipal para a organização e fiscalização do trânsito demanda estrutura, quadro de pessoal e expertise próprios do Poder Executivo, incluindo o seu planejamento financeiro, passando pela forma e condições da arrecadação das multas, de modo que não cabe ao Poder Legislativo disciplinar a matéria por lei de sua iniciativa, em afronta o Princípio da Separação de Poderes (art.2º, CF/88).” (e-doc. 28, fl. 14).



    Ao fim, requereu a



    “reconsideração da r. decisão, ou, caso assim não entenda esse e. Ministro Relator, que se remeta este recurso ao colegiado para que seja conhecido e admitido, dando-se provimento ao presente Agravo Interno, com a reforma da r. decisão monocrática, o reconhecimento da admissibilidade do recurso extraordinário e o seu provimento, com a reforma do v. acórdão proferido pelo Tribunal estadual e o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº 6.720, do Município do Rio de Janeiro.”



    Abri prazo para a apresentação de contrarrazões ao agravo regimental (e-doc. 30), as quais foram devidamente apresentadas pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (e-doc. 31).



    É o relatório.



    Após análise minuciosa acerca do presente caso, entendo que a decisão ora agravada deve ser reconsiderada.



    De início, cumpre ressaltar que o Tribunal estadual considerou constitucional a Lei n° 6.720, de 22 de março de 2020, do Município do Rio de Janeiro, a qual alterou a redação do caput do artigo 1º da Lei n° 5.637, de 04 de dezembro de 2013, autorizando o parcelamento das multas de infrações de trânsito com vencimento até 31 de julho de 2019.



    Seguem os fundamentos do acórdão:



    “A presente ação não merece prosperar. 



    A única inovação trazida pela lei impugnada foi a alteração do prazo de vencimento das multas de trânsito cometidas no âmbito do Município para que obtenção do parcelamento. 



    Enquanto o dispositivo, em sua redação original, autorizava o parcelamento das multas vencidas até 31 de dezembro de 2012 (art. 1º da Lei nº 5.637/13), a norma impugnada (art. 1º da Lei nº 6.720) alterou esta data para permitir o parcelamento das multas vencidas até 31 de julho de 2019. 



    Veja o dispositivo da Lei nº 5637, de 04/12/2013, de autoria da Vereadora Vera Lins e sancionada pelo Prefeito Eduardo Paes, em sua redação original: 



    Art. 1º Os proprietários de veículos automotores licenciados pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN – RJ, que tenham cometido infração de trânsito no âmbito do Município, estão autorizados a parcelarem as multas de seus veículos cujo vencimento se der até o dia 31 de dezembro de 2012. (grifo nosso) 



    A seguir, a modificação promovida pela Lei nº 6720/2020, ora impugnada: 



    Art. 1º Os proprietários de veículos automotores licenciados pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN – RJ, que tenham cometido infração de trânsito no âmbito do Município, estão autorizados a parcelarem as multas de seus veículos cujo vencimento se der até o dia 31 de julho de 2019. (grifo nosso) 



    Como ressaltado pela Câmara Municipal, o parcelamento das multas já era autorizado desde 2013, pela Lei nº 5.637, em sua redação original, que foi sancionada pelo Chefe do Poder Executivo, está em vigor e vem sendo aplicada sem qualquer reserva desde então. 



    (...)



    O ato normativo impugnado não trata de norma de trânsito, apenas alterou a data limite para que os proprietários de veículos automotores licenciados pelo DETRAN possam parcelar as multas por infração de trânsitos cometidas no âmbito no Município. 



    O parcelamento já havia sido autorizado pela Lei 5.637/2013, que não foi objeto de ação de inconstitucionalidade. A lei impugnada apenas reproduziu esta autorização que já existia, modificando apenas a data de vencimento das multas.



    Além disso, os dispositivos citados não tratam de norma de trânsito, apenas autorizam o parcelamento de débitos pretéritos decorrentes de multas por infrações de trânsito, evitando a inadimplência dos proprietários de veículos que, muitas vezes são obrigados a deixá-los abandonados nos pátios dos órgãos de trânsito pela impossibilidade de arcarem com o pagamento integral das multas de uma única vez, acrescida das inúmeras diárias de estadia e taxa de reboque.” (e-doc. 4).



    Com efeito, como se depreende da análise do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a legislação impugnada alterou o parcelamento de multas de trânsito que já havia sido instituído por outra lei municipal, que não foi objeto de ação de inconstitucionalidade.



     No agravo regimental, o Prefeito do Município do Rio de Janeiro sustenta, porém, que a legislação impugnada se trataria de “novo normativo, com novo parcelamento, para uma nova leva de sanções (vencidas entre 2013-2019)”. Destaque-se:



    “No caso, a Lei Municipal nº 5637/2013 previa que as multas vencidas até 31/12/2012, e somente essas, poderiam ser parceladas, tratando-se de norma que já exauriu seus efeitos, até por conta da prescrição das referidas sanções de trânsito. 



    Já a Lei impugnada (6720/2020) autorizou o parcelamento das multas vencidas até 31/07/2019, tratando-se, portanto, de novo normativo, com novo parcelamento, para uma nova leva de sanções (vencidas entre 2013-2019). 



    Não se trata da prorrogação de anterior parcelamento, como equivocadamente parece indicar o voto vencedor proferido pelo Tribunal estadual, mas da concessão de novo parcelamento para uma nova gama de infrações (multas com vencimento até 31/07/2019).” (e-doc. 4, grifos no original).



    Tenho que assiste razão ao ora agravante, pois entendo que a retirada da legislação ora impugnada do ordenamento jurídico não surtiria qualquer consequência à norma anterior, visto que exauridos seus efeitos.



    Dessa forma, inexistem óbices para a aferição da constitucionalidade da Lei n° 6.720, de 22 de março de 2020, do Município do Rio de Janeiro, no âmbito do controle de constitucionalidade abstrato realizado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário contra acórdão de ação direta de inconstitucionalidade estadual.



    Quanto ao mérito, de início, cumpre ressaltar que a competência legislativa para dispor sobre trânsito e transporte é privativa da União, conforme o art. 22, XI, CF/88. No entanto, lei complementar pode autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas relacionadas à matéria. Confira-se:



   “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:



    (...)



    XI – trânsito e transporte.



    (...)



    Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.”



    A questão em discussão no presente recurso extraordinário, encontra-se pacificada nesta Corte, sendo múltiplos os precedentes em que se firma a ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade em legislações que versam sobre parcelamento de multas de trânsito, por usurpação da competência legislativa privativa da União. A propósito, vide os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 5.551/2015, DO DISTRITO FEDERAL. PREVISÃO DE PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E PAGAMENTO POR CARTÕES DE CRÉDITO OU DÉBITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE TRÂNSITO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    I - É inconstitucional a lei do Distrito Federal que autoriza a forma de pagamento de multas por infrações de trânsito emitidas por órgão ou entidade executiva rodoviária daquela unidade federada, autorizando o seu parcelamento em até 12 (doze) vezes. 



    II - A Constituição da República atribui à União a competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte, e, consequentemente, normatizar as formas de pagamento das multas aplicadas. Precedentes desta Corte. 



    III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI n° 6578, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/23).



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.323/2012 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERMISSÃO DE PAGAMENTO PARCELADO DE MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE (ARTIGO 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 



    1. A competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte abrange as questões relativas à segurança do trânsito e às respectivas infrações (artigo 22, XI, da Constituição Federal). 



    2. A Lei federal 9.503/1997 (Código Nacional de Trânsito) definiu as infrações de trânsito e determinou as penalidades e medidas administrativas a serem adotadas, fixando as multas correspondentes, de modo que cabe somente à União dispor sobre as formas de pagamento das multas aplicadas pelos órgãos de fiscalização de trânsito. Precedentes: ADI 5283, rel. min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 31/05/2017; ADI 3.708, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 9/5/2013; ADI 3.196, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 7/11/2008; ADI 3.444, rel. min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 32/2006; ADI 2.432, rel. min. Eros Grau, Plenário, DJ de 23/9/2005. 



    3. In casu, a Lei 6.323/2012 do Estado do Rio de Janeiro permitiu o pagamento parcelado das multas decorrentes de infrações de trânsito, invadindo a competência privativa da União para disciplinar a matéria. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 6.323/2012 do Estado do Rio de Janeiro.” (ADI n° 5778, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 16/9/19).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.027, de 16 de dezembro de 2003 e do Decreto nº 3.404, de 30 de junho de 2004, ambos do Estado do Mato Grosso. Parcelamento de multa de trânsito. Inconstitucionalidade formal. Violação de competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, CF). Procedência da ação. 



    1. Não acolhida a preliminar de não conhecimento da ação quanto ao Decreto nº 3.404, de 30 de junho de 2004, em virtude da relação de dependência dos seus preceitos com a Lei nº 8.027, de 16 de dezembro de 2003, a qual a eles dá suporte de validade (cf. ADI nº 2.158/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/10; ADI nº 3.148/TO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 28/9/07; ADI nº 3.645/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1º/9/06). 



    2. A questão já está pacificada na Corte, sendo múltiplos os precedentes em que se firma a ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade de lei estadual que verse sobre parcelamento de multas de trânsito, por usurpação de competência legislativa privativa da União (art. 22, XI, CF). Precedentes: ADI nº 3.196/ES; ADI nº 3.444/RS; ADI nº 3.186/DF; ADI nº 2.432/RN; ADI nº 2.814/SC. O Código Nacional de Trânsito (Lei nº 9.503/97) já definiu as infrações de trânsito e determinou as penalidades e as medidas administrativas a serem aplicadas em cada caso (art. 161), fixando as multas correspondentes. Somente a própria União poderia dispor sobre as formas de parcelamento das multas aplicadas pelos órgãos de fiscalização, o que resulta em nítida invasão de sua competência legislativa privativa pelo Estado do Mato Grosso. 



    3. Ação direta julgada procedente.” (ADI n° 3.708/MT, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/13).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.639/2019 DO RIO GRANDE DO NORTE. PROGRAMA MOTO LEGAL. PREVISÃO DE PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E PAGAMENTO POR CARTÕES DE CRÉDITO OU DÉBITO. AUTORIZAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSO DO CONDUTOR PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE TRÂNSITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.” (ADI n° 6605, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/21).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.131/2000 do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. Segundo a jurisprudência desta Casa, é inconstitucional dispositivo de lei estadual que faculta o pagamento parcelado de multas decorrentes de infrações de trânsito, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre a matéria (art. 22, XI, da Constituição da República). Precedentes: ADI 4.734/AL, Relatora Ministra Rosa Weber, julgamento em 16.5.2013, DJe-182 17.9.2013; ADI 3.708/MT, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 11.4.2013, DJe-086 09.5.2013; ADI 3.196/ES, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 21.8.2008, DJe-211 07.11.2008; ADI 3.444/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgamento em 16.11.2005, DJ 03.02.2006; ADI 2.432/RN, Relator Ministro Eros Grau, julgamento em 09.3.2005, DJ 26.08.2005; ADI 2.814/SC, Relator Ministro Carlos Velloso, julgamento em 15.10.2003, DJ 05.12.2003; ADI 2.644/PR, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgamento em 07.8.2003, DJ 29.08.2003. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI n° 5283, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 31/5/17).



    Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei nº 9.503/1997) define as infrações de trânsito e determina as penalidades e as medidas administrativas a serem aplicadas em cada caso (art. 161), fixando as multas correspondentes. 



    Resta claro, portanto, que somente a própria União poderia dispor sobre as formas de parcelamento das multas aplicadas pelos órgãos de fiscalização, o que resulta em nítida invasão de sua competência legislativa privativa pelo Município do Rio de Janeiro. 



    Além disso, no âmbito infralegal, o CTB confere ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) a competência para “estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, arrecadação e o repasse dos valores arrecadados” (art. 12, VIII, CTB). O CONTRAN, por sua vez, já emitiu ato normativo que estabelece as condições para pagamento (Resolução CONTRAN n° 619/2016), inclusas as hipóteses admitidas de pagamento parcelado.



    Constato, portanto, que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro está em desconformidade com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior e, na esteira da jurisprudência da Corte, com fundamento no art. 932, V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 6.720 do Município do Rio de Janeiro, de 22 de março de 2020, com efeito ex nunc, para que se preserve os parcelamentos já realizados até data da publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente